Tribunal: TJMT
Processo: 1002105-31.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ÔNUS DA PROVA – DANOS MORAIS – MERA COBRANÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
I - A instituição financeira não respaldou documentalmente sua tese defensiva, qual seja, contratação de empréstimo conforme cobranças realizadas, motivo pelo qual deve ser compelida a restituir os valores cobrados em demasia.
II - A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DOMINGOS RIBEIRO DOS SANTOS em face de sentença proferida na ação de “INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS”, nos autos no 1002105-31.2020.8.11.0007, onde litiga com BANCO BRADESCO S.A. perante a 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta – Mato Grosso.
Prolatada a sentença que consta sob ID. 55261538 o magistrado de piso indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC e julgou extinto o presente processo e por omitir o real endereço da parte, conforme o disposto no artigo 80, inciso II e artigo 81, ambos do Código de Processo Civil; condenou o patrono da parte autora em litigância de má-fé, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil.
Em suma, aduz o apelante sob ID. 55261538 necessidade de reforma na sentença no que tange o indeferimento da petição inicial e condenação em litigância de má-fé.
Contrarrazões sob ID. 55261546.
Síntese necessária.
Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, do CPC, que permite ao relator, quando do julgamento de recursos, tanto negar (inciso IV) quanto a lhes dar provimento (inciso V), via decisão monocrática, acerca de temas cristalizados nos Tribunais Superiores, mediante súmulas ou apreciação de temas via recursos repetitivos (artigo 1.036), ou quando se tratar de entendimentos fixados em incidente de resolução de demandas repetitivas (artigo 976) ou de assunção de competência (artigo 947).
Nesse sentido se manifestou o STJ:
“JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS. RECLAMAÇÕES AJUIZADAS CONTRA ACÓRDÃOS DAS TURMAS RECURSAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL. JULGAMENTO QUE DEVERÁ SER REALIZADO NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, POR SUAS CÂMARAS REUNIDAS OU SEÇÕES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECIDIDO PELA CORTE ESPECIAL DO STJ NA QUESTÃO DE ORDEM NO AGRG NA RCL N. 18.506/SP. ORIENTAÇÃO MATERIALIZADA COM A EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3, PUBLICADA EM 8/4/2016. PERMANÊNCIA NO STJ APENAS DAS RECLAMAÇÕES QUE JÁ HAVIAM SIDO DISTRIBUÍDAS. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO Trata-se de reclamação ajuizada por Djalma Rosa, com amparo nos arts. 105, I, f, da CF e 988, II e IV, do CPC/2015, contra acórdão proferido pela Turma Recursal do Juizado Especial do Estado de São Paulo, no julgamento do Recurso Inominado n. 0001237-24.2018.8.26.0589, assim ementado (e-STJ, fl. 14): Revisional de contrato. Tarifa de atualização de cadastro e por saque. Súmula 566 do STJ. Cobrança indevida. Restituição simples. Não caracterização de danos morais. Sentença mantida. Recursos das partes improvidos.” (RECLAMAÇÃO No 39.394 - SP (2019/0355590-1) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE)
Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.
Em síntese, a parte recorrente rebela-se contra a sentença de extinção e condenação em litigância de má-fé.
Pois bem.
Em instância primeva o magistrado aquo extinguiu o processo diante de discrepância entre os endereços pessoais constados no deslinde processual, todavia, tal razão não é suficiente para respaldar a sentença de extinção combatida.
Senão:
“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Caracteriza excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de comprovante de endereço atualizado, ferindo o direito de acesso à justiça garantido pela CF/88.” (APELAÇÃO CÍVEL AC 10017464020188110011 MT (TJ-MT) - Data de publicação: 29/08/2019).
Diante disso, aplico a Teoria da Causa Pronta para Julgamento, conforme disposto no art. 1.013, § 3o, inciso I, do NCPC:
“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
(...)
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;”
A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.
Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.
A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.
Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.
Preleciona o professor Rui Stoco:
“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).
É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6o, VIII).
As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:
“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.
Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.
“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.
O recorrente alega que “não se recorda de ter realizado referida contratação junta à instituição bancária”, por sua vez, a instituição financeira recorrida não respaldou documentalmente sua tese defensiva, demonstrando a legalidade do contrato de empréstimo impugnado (Contrato n. 0123331233659), motivo pelo qual deve ser compelida a restituir os valores cobrados.
A restituição deverá ocorrer de forma simples, uma vez que não foi verificada má-fé no caso em voga.
Por fim, depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral, sendo impossível quantificar o prejuízo da parte requerente.
Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:
“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).
“Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).
A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.
Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para:
Condenar a parte apelada a restituir de forma simples os valores cobrados inerentes ao contrato n. 0123331233659. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE desde os descontos indevidos e acrescido de juros de 1% ao mês de forma simples desde a citação válida.
Condeno a parte recorrida ao pagamento das custas processuais caso houverem e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC).
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Às providências.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =